Tribunal: TJES
Processo: 5001401-81.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-81.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARGARIDA MOTTA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO ED. MARGARIDA MOTTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HDI SEGUROS DO BRASIL S/A. OMISSÃO IDENTIFICADA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício.

2. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Condomínio do Ed. Margarida Motta e acolher em parte os embargos declaratórios opostos por HDI Seguros do Brasil S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001401-81.2023.8.08.0021

Embargante/embargada: HDI Seguros do Brasil S/A

Embargado/embargante: Condomínio do Ed. Margarida Motta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaratórios opostos por ambos os litigantes EDP contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta por HDI Seguros do Brasil S/A, para reformar em parte a sentença impugnada e limitar a responsabilidade de pagamento do apelante aos limites contratuais pactuados, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), deduzido o valor da franquia de R$1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), sobre a qual incidirá o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento).

Em suas razões, a embargante

HDI Seguros do Brasil S/A
aduz que deve ser sanada a omissão relativa à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24 quanto aos índices de correção e juros de mora, bem como sobre a ausência de solidariedade em relação aos honorários advocatícios sucumbenciaais fixados pelo juízo. (ID. 12943886)

Por seu turno, o
Condomínio do Ed. Margarida Motta alega que o acórdão embargado é omisso em relação à
“[...]ausência de previsão de limitação ou exclusão da cobertura de responsabilidade civil[...]”
e que
“[...]também não houve indicação do dispositivo contratual que ampare a limitação da responsabilidade da Seguradora.”
(ID. 12984888)

Contrarrazões IDs. 13316977 e 13702380
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, HDI Seguros do Brasil S/A
sustenta a ocorrência de omissão relativa à incidência da Lei nº 14.905/24 quanto aos índices de correção e juros de mora, bem como sobre a ausência de solidariedade em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo (ID. 12943886), ao passo que o
Condomínio do Ed. Margarida Motta alega que o acórdão é omisso em relação à
“[...]ausência de previsão de limitação ou exclusão da cobertura de responsabilidade civil[...]”
e que
“[...]também não houve indicação do dispositivo contratual que ampare a limitação da responsabilidade da Seguradora.”
(ID. 12984888)

Em relação ao integrativo manejado pelo Cond. do Ed. Margarida Motta, anoto que restou expresso no julgamento do caso que, apesar da pretensão dele de
“[...]aplicação da cláusula de “cobertura adicional - responsabilidade civil condomínio + síndico”, cujo limite de indenização foi estabelecido na cifra de R$100.000,00 (cem mil reais), certo é que consta da avença objeto da lide previsão expressa de “cobertura adicional - p
ortões”, que impõe cobertura atinente aos “[...]danos materiais involuntariamente causados por portões automáticos a veículos de terceiros, cobertos e indenizáveis pela apólice, abrangendo também os danos causados ao portão automático em decorrência do mesmo acidente.” (ID
10533152
)

Em complemento, foi salientado que
“[...]o pacto firmado entre a seguradora apelante e o condomínio demandado previu de forma expressa a cobertura por danos materiais causados pelos portões à veículos de terceiros, como ocorre no caso vertente[...]”
, não sendo possível falar em
“[...]ausência de previsão de limitação ou exclusão da cobertura de responsabilidade civil[...]”
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como ocorre no caso vertente.

Sobre os aclaratórios opostos por HDI Seguros do Brasil S/A, ressalto que o voto condutor do acórdão impugnado consignou com clareza que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela embargante é de 10% (dez por cento) sobre a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que evidentemente afasta a possibilidade de solidariedade em relação à verba honorária estabelecida na sentença, devendo o Condomínio demandado arcar com o mesmo percentual, mas sobre o montante da condenação imposta na origem, decotada dos valores adimplidos pela Seguradora.

Entretanto, reconheço que o acórdão embargado não abordou a incidência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterando as regras de atualização monetária e juros em decisões judiciais, nos seguintes termos:

CC, Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

CC, Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A referida lei estabelece que, durante o período de incidência cumulada de juros e correção monetária, a correção deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, extirpada a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Nesse sentido, impõe-se suprir a omissão apontada para que, em cumprimento à legislação superveniente, a partir da vigência da referida lei, a correção monetária incida pelo IPCA e os juros sejam calculados pela taxa Selic, em conformidade com as novas disposições legais.

Diante do exposto,
acolho
em parte os embargos de declaração opostos por HDI Seguros do Brasil S/A, para suprir a omissão e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, a fim de que, durante o período de incidência cumulada de juros e correção monetária, a correção incida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic.

Ademais,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pelo Condomínio do Ed. Margarida Motta, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.